Tribunal: STF
Processo: MS 37942
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Isidoro Lourenço Filho, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, contra atos praticados pelo Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pelo Juízo de Auditoria Militar Estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O impetrante narra, em síntese, o seguinte:
    “O caso em tela versa sobre cumprimento de sentença de Ação Ordinária movida pelo EXEQUENTE JOSÉ ISIDORO LOUENÇO FILHO, ora IMPETRANTE, em face aos EXECUTADOS, ora IMPETRADOS acima grafados, nos autos da ação originária de nº 028842390.90.2013.8.19.0001, o qual em sede de segunda instancia – grau de recurso de Apelação e em sede de Embargos de declaração, o ora IMPETRANTE obteve ‘PROVIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA MONOCRÁTICA’ prolatada pelo MM. Juízo da Auditoria Militar Estadual do Fórum da Capital do Estado do Rio de Janeiro – RJ” (págs. 3-4 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que a decisão que deu parcial provimento à ação para garantir-lhe a reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ não vem sendo integralmente cumprida pelas autoridades apontadas como coatoras.
    Entre outras coisas, afirma que não recebeu o pagamento dos salários atrasados, não foi readmitido no plano de saúde e nem inscrito nos cursos de formação para a promoção na carreira.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República considerando que há jurisprudência pacífica nesta Corte sobre a matéria posta nesta impetração. 
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Isso porque, conforme assinalado na inicial, as autoridades apontadas como coatoras são o Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Juízo de Auditoria Militar Estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Assim, nota-se a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental em relação aos atos em questão, pois as autoridades indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Nessa linha, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.823-AgR/DF, de minha relatoria – grifei). 
    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 170 do Decreto-lei 200/1967 e o artigo 15 da Lei 9.784/1999 estabelecem que somente em caráter excepcional e por relevantes motivos de interesse público será permitida a avocação de matérias na esfera da Administração Federal. Precedentes: RMS 32.004, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013; e RMS 21.752, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 4/11/1994. 2. In casu, a matéria já foi apreciada por diversas instâncias administrativas: Câmara de Educação Básica e Plenário do Conselho Nacional de Educação, bem como pelo Ministro da Educação, não se justificando a atuação da então Presidente da República. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento de mandados de segurança ‘contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 30.952-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 31.987-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    “I. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que, no uso de competência delegada, aplicou a pena de demissão ao impetrante. Precedentes. II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, d): incidência da Súmula 510 (‘Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança o a medida judicial’). III. Servidor público: demissão: motivação suficiente do ato administrativo. 1. Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia (AI 237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99). 2. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente - na expressão de Baleeiro, controlável a posteriori. 3. Ademais, no caso, há, no parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir, fundamento relativo à intempestividade do recurso, suficiente para inviabilizá-lo, o que dispensa a apreciação das questões suscitadas pelo impetrante” (MS 25.518/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – grifei).
    Ademais, apesar da alegação de que o mandamus tem por base o art. 102, I, n, da CF, observo que o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o interesse, na causa, de todos ou da maioria dos membros da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, conforme a orientação deste Supremo Tribunal. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos precedentes abaixo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL DE ALÇADA ESTADUAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal - tendo em vista que a norma inscrita no art. 21, VI, da LOMAN foi recebida pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos ou omissões imputados a Tribunal de Alçada. Precedentes. PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO - HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO/ SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DE TRIBUNAL - PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO - PRECEDENTES. - Para que uma causa seja submetida à competência originária do Supremo Tribunal Federal, com suporte no art. 102, I, "n", da Constituição, nos casos de impedimento ou de suspeição de mais da metade dos membros de qualquer Tribunal judiciário, impõe-se que os fundamentos justificadores dessas excepcionais situações de inabilitação judicial sejam previamente expostos e argüídos, pela parte interessada (excipiente), perante o Tribunal de inferior jurisdição, a fim de que este, em os apreciando, possa acolher, ou não, a recusatio judicis. Se os juízes recusados pelo excipiente - desde que constituam mais da metade dos membros da Corte judiciária - vierem a reconhecer a exceção contra eles próprios deduzida, tornar-se-á lícito admitir, desde logo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a causa principal, com fundamento no art. 102, I, "n", da Carta Política. De outro lado, se os juízes que sofrerem a exceção, a ela se opuserem, a argüição de impedimento/suspeição será julgada, previamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Se este, ao apreciar a pertinente exceção, eventualmente reconhecer a situação configuradora de impedimento/suspeição, caberá à Suprema Corte, então, com base no preceito constitucional referido, julgar, em sede originária, a própria causa principal. Precedentes” (MS 23.682-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 29.342-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “1. Supremo Tribunal: mandado de segurança: competência originária: incidência da Súmula 330 (‘O STF não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados’). 2. Supremo Tribunal: competência originária (CF, art. 102, I, n): inexistência. Salvo interesse direto ou indireto de toda a magistratura ou impedimento da maioria dos desembargadores, não basta a firmar a competência do Supremo Tribunal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, que o ato administrativo impugnado emane de outro Tribunal” (MS 25.509-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    Por esses motivos, afigura-se de rigor a extinção do feito em virtude da incompetência absoluta desta Suprema Corte para apreciá-lo.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator